Tribunal: TJPA
Processo: 0819999-74.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819999-74.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: TELMA CRISTINA COSTA GARCIA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0819999-74.2021.8.14.0301

APELANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO:
ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA

APELADO:
TELMA CRISTINA COSTA GARCIA

ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PINTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR “INAUDITA ALTERA PARS”.

I-
O bem jurídico tutelado é o direito à vida protegido pela CF/88.

Direito do autor amparado no Código de Defesa do Consumidor.

II -
- Configura-se abusiva a conduta da operadora de plano de saúde em negar ao fornecimento de medicação prescrita pelo médico assistente da autora, com justificativa em parecer confeccionado por auditoria médica, que concluiu que o tratamento não era o mais indicado para o caso da paciente. Cabe ao médico decidir sobre o melhor tratamento a ser realizado, pois é ele que acompanha a evolução do estado clínico do paciente.

III-

- A negativa de custeio de tratamento oncológico pela operadora do plano ultrapassa a esfera do mero inadimplemento contratual, pois agrava o estado da pessoa que já está com a saúde abalada, de modo que viola

direitos da personalidade.

IV-
Restou demonstrado no caso em apreço, os danos morais experimentados pela autora, provocados pela conduta da operadora. Valor de R$ 10.000,00 ( dez mil reais), fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade)

V-
Recurso de Apelação da
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0819999-74.2021.8.14.0301

APELANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO:
ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA

APELADO:
TELMA CRISTINA COSTA GARCIA

ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PINTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,

Contra sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Cível

e Empresarial

de

Belém

na

Ação

De Obrigação

De Fazer C/C Indenização

por

danos morais e

pedido de liminar

“
INAUDITA ALTERA PARS”
ajuizada por Telma Cristina Costa Garcia.

Narra a inicial que a autora é beneficiária do plano de saúde requerido, e que ao ser diagnosticada

com neoplasia maligna do pâncreas, teria recebido indicação

de seu médico assistente para o tratamento com

esquema
“Folfirinox”, mais o uso da medicação Filgastrim, como a alternativa mais eficaz para o seu quadro clínico.

Aduz ainda, que solicitou o uso da medicação ao plano de saúde, que por sua vez negou, após análise do pedido pela auditoria médica do plano.

Deferida a tutela de urgência (ID 12584239)

Contestação (ID 12584251 )

Réplica (ID 12584259 )

Em sentença (ID 12584264), o juízo de piso, julgou procedentes os pedidos formulados, para condenar o plano requerido

a autorizar e custear o tratamento da autora com Folfirinox na forma prescrita

pelo médico da paciente.; condenar ao pagamento de indenização por danos morais, equivalente a
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
acrescida dos juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (súmula 54 do STJ), ou seja, 05/01/2021 (data da negativa por parte do plano de saúde), devidamente corrigida e atualizada, pelo INPC, a partir da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Em suas razões recursais, o plano de saúde requerido alega que não negou o tratamento, mas sim a medicação prescrita com base em parecer emitido pela auditoria médica do plano, cuja conclusão foi a de que o

fármaco solicitado

não é o mais eficaz para ocaso

da paciente, considerando o tempo que ela já o utiliza, os resultados deveriam ser mais positivos. Na oportunidade, recomendou a realização de cirurgia para ressecção, como a alternativa mais adequada.

Sustenta ainda que os danos morais não foram demonstrados, pelo que requereu o afastamento da condenação.

Por fim pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, afastando a condenação para fornecer a medicação à parte apelada e ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões (ID12584320 )

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do pleito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de

2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0819999-74.2021.8.14.0301

APELANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO:
ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA

APELADO:
TELMA CRISTINA COSTA GARCIA

ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PINTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Da análise dos autos, que a

autora/apelada, usuária do plano de saúde operado pela requerida, é acometida

de câncer no pâncreas, conforme relatório médico acostado aos autos (ID 12584237)

e que vem

sendo tratada

como esquema de tratamento chamado “Folfirinox”, mais o uso da medicação Filgastrim, , conforme orientação de seu médico assistente.

Conforme consta nos autos, a paciente vem apresentando resultados positivos com a conduta adotada, razão pela qual o médico solicitou o fornecimento da medicação mencionada ao plano

apelante, a fim de garantir a continuidade do tratamento.

A seguradora do plano por

sua vez, com base em parecer elaborado pela auditoria médica, negou o fornecimento, sob a justificativa de que o plano terapêutico adotado pelo médico assistente , não era o mais adequado para o estado do paciente, recomendando inclusive a cirurgia.

A situação em análise é regida pelo Direito do Consumidor, conforme Súm. 608 do STJ.:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (SÚMULA 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

A fim de evitar eventuais desequilíbrios decorrentes dos contratos celebrados entre operadoras de plano de saúde, e seus usuários,

ressaltando a vulnerabilidade destes últimos, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de modo mais favorável

ao consumidor.

Ao contratar um plano de saúde, o usuário tem a expectativa de assegurar uma assistência médica completa, no caso

de uma

futura necessidade. Espera ter garantida a cobertura de despesas decorrentes de tratamentos

médicos, como medicações, consultas, internações entre outros procedimentos.

No caso em tela, a autora, teve essa expectativa frustrada,

pela recusa do plano de saúde em fornecer o tratamento solicitado sob o argumento de que não seria o mais adequado para o seu caso. Argumento que não se sustenta, pois se o plano de saúde assegura a cobertura da doença diagnosticada, não pode negar o seu respectivo tratamento.

Com efeito, o parecer expedido

por auditoria médica, embora seja fundamentado em critérios técnicos, baseia-se exclusivamente no histórico

e exames da paciente, sem exame clínico ou contato pessoal coma mesma.

De modo que essa análise

não pode se sobrepor

ao plano terapêutico, que foi prescrito pelo médico especialista que acompanha a autora, que

tem a ciência do real estado da paciente, do atual estágio da doença que a acomete. Além de ter o conhecimento técnico especializado para indicar o tratamento mais adequado para o quadro clínico e assim obter os resultados mais positivos.

Desta maneira, a negativa da seguradora

com fundamento em parecer de auditoria médica, de que o tratamento não seria o mais adequado, é desarrazoada. Mesmo porque, a paciente vem obtendo resultados positivos com a medicação e cabe ao seu médico

decidir sobre o momento mais adequado para ela realizar a

cirurgia de ressecção.

A negativa da seguradora coloca em risco a

vida da paciente, já que vai interromper um tratamento que vem dando resultados positivos e pode provocar consequências irreversíveis a sua saúde.

Neste sentido, colaciono

jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PROCEDIMENTO MIOMECTOMIA UTERINA LAPAROSCÓPICA – NEGATIVA PELA AUDITORIA MÉDICA QUANTO A TÉCNICA CIRÚRGICA E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PROCEDIMENTO – DESCABIMENTO –
ATRIBUIÇÃO DO MÉDICO INDICAR O TRATAMENTO ADEQUADO À SAÚDE DA PACIENTE
– PROCEDIMENTO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). NEGATIVA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso, extrai-se dos autos que a apelada foi diagnosticada com miomatose uterina. A médica assistente solicitou a cirúrgica miomectomia uterina laparoscópica, como melhor forma de tratamento da paciente, em razão do tamanho do tumor. 2. Em que pese a Auditoria Médica emitir parecer desfavorável a liberação do procedimento na forma pleiteada, verifica-se que é ilegítima a negativa da técnica adotada pela médica assistente, uma vez que o procedimento nominado miomectomia uterina pela técnica da laparoscopia tem previsão no rol de procedimentos obrigatórios expedido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS
.3
.
Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no julgamento do Recurso Especial nº 668.216/SP, no sentido de que os planos de saúde podem estabelecer quais as doenças são passíveis de cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada pelo respectivo profissional médico assistente, ou seja, que cabe ao médico, não ao plano de saúde, escolher a alternativa que melhor convém à saúde do paciente.
4.
Portanto, verifica-se que a recusa não se deu dentro dos parâmetros contratuais, mas sim de forma evidentemente abusiva, pois a operadora sugeriu que a apelada realizasse outro tratamento, qual seja, que o tumor deveria ser retirado via vaginal, em substituição ao que a médica havia prescrito
(cirurgia laparoscópica e equipamentos indispensáveis para o procedimento).5. Sentença mantida.

(TJ-PR 00234184520208160001 Curitiba, Relator: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 05/06/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/06/2023)

O plano de saúde, sugeriu a realização da cirurgia, o que pode implicar em risco para a vida da paciente. O usuário

d0 plano de saúde, tem o direito de receber o tratamento mais moderno , seguro e eficaz para a sua patologia, de modo que se o

seu médico entende por conveniente primeiro realizar o protocolo com a administração da medicação, para só depois realizar a cirurgia, é direito da paciente realizar o tratamento de acordo com esse planejamento.

O plano de saúde, não tem ingerência sobre a conduta adotada pelo médico assistente, tampouco impor o tratamento a ser seguido, conforme entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de justiça. Assim, a recusa da operadora do plano, configura-se em ato abusivo.

A Constituição Federal garante no art. 196, o direito à

saúde. Embora seja dever Constitucional do Estado garantir o acesso à assistência à

saúde a todos, cabe também à iniciativa privada ao exercer essa atividade, como no caso dos plano

de saúde, garantir

a prestação do serviço de

assistência médica

de forma integral

aos seu usuários.

Desta forma, o plano de saúde, ao negar o fornecimento da medicação, violou o princípio da boa-fé ,uma vez que o objeto do contrato com o usuário, está relacionado ao direito à saúde

e ao direito à vida, os bens mais importantes do ser humano, que devem ser assegurados da forma mais abrangente e satisfatória.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. RECUSA DE CUSTEIO. ILEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário.
Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, há configuração de danos morais indenizáveis. Precedentes. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) não se mostra excessivo ou desproporcional aos danos sofridos pela autora, em decorrência de recusa indevida de procedimento cirúrgico de urgência para evitar cegueira. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1661348 MT 2020/0032135-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020)

DOS DANOS MORAIS

Conforme se verifica dos documentos acostados aos autos, a autora vem apresentando respostas positivas à medicação que vem sendo ministrada, de modo que o tratamento prescrito pelo médico , neste estágio da doença é o mais adequado. Não se descarta a possibilidade de cirurgia, mas este procedimento deve ser realizado no momento adequado, com vistas à preservação da saúde da paciente.

Desta forma, a negativa de fornecimento da medicação, no atual estado que se encontra, implica em risco de progressão da doença e de perda dos resultados obtidos até o momento.

A recusa do plano gera ofensa ao direito personalíssimo da autora, na medida que ofende a sua dignidade de obter o tratamento mais adequado para a sua enfermidade.

A incerteza sobre a continuidade de seu tratamento, agrava ainda mais o seu estado de aflição e angústia, abala o seu estado psíquico, já fragilizado pelas consequências da patologia que a acomete.

Após a análise das circunstâncias do fato, entende-se que os danos foram suficientemente demonstrados O quadro da paciente demanda urgência, posto que é acometida de uma patologia grave, razão pela qual não pode ter o tratamento interrompido ou retardado, de maneira que o medicamento deveria ter sido fornecido de pronto.

Negar o tratamento solicitado é negar o direito à saúde. De modo que a conduta da operadora, não se tratou apenas de descumprimento contratual, mas atingiu também bens da esfera extrapatrimonial da autora, especialmente o direito à vida.

Quanto ao tema, colaciono jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA -
PLANO DE SAÚDE - MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE OVÁRIO
-
PRESCRIÇÃO PELO MÉDICO ASSISTENTE - NEGATIVA DE COBERTURA INJUSTIFICADA - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO
- PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - MULTA COMINATÓRIA. I - Segundo orienta o Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, todavia, não lhe é permitido restringir o tipo de tratamento, medicamento ou procedimento indicado por médico considerado essencial para a cura de tais doenças. II - No caso em exame, verifica-se que a negativa de custeio do medicamento mostra-se ilegítima, tendo em vista que, além de não demonstrada a existência de cláusula excludente de cobertura contratual, o medicamento indicado possui registro na ANVISA, não se tratando de fármaco genérico ou experimental. III - O argumento de que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão da parte autora, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde.
IV - A angústia e sofrimento suportados por beneficiário em decorrência da negativa na prestação dos serviços do plano de saúde em autorizar e providenciar o remédio indicado por médico assistente, após diagnóstico de grave doença, configuram danos morais passíveis de indenização
;
V- A indenização por danos morais deve ser fixada em valor suficiente e adequado para compensação dos prejuízos experimentados pelo ofendido e para desestimular a prática reiterada da conduta lesiva pelo ofensor
. VI - A multa cominatória, ou "astreintes", é penalidade imposta pelo juízo em função da demora no cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer, tendo como principal objetivo coagir o executado a cumprir com o obrigado de maneira mais célere, sem o atingimento de valores exorbitantes. VII - De acordo com o disposto no art. 537, § 1º, do CPC, a multa vencida não deve ser modificada ou excluída, sobretudo quando não há nenhuma circunstância excepcional a justificar sua alteração.

(TJ-MG - AC: 10000220212112001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 24/05/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2022).

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO.
PACIENTE COM HEPATOCARCINOMA. MEDICAMENTOS OPDIVO E YERVOY. INDICAÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO ADEQUADO AO QUADRO DE SAÚDE DA USUÁRIA DO SERVIÇO. MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. RECUSA BASEADA EM INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor não incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde constituído sob a modalidade de autogestão e seus beneficiários, conforme o entendimento sumulado no verbete n. 608 do c. Superior Tribunal de Justiça. 2. Considera-se que o rol de procedimentos e eventos em Saúde da ANS é meramente exemplificativo e não taxativo e, portanto, não esgota as terapias que devem ser cobertas pelas operadoras dos planos de saúde. Desta feita, o fato de o tratamento prescrito não estar no rol de coberturas obrigatórias da ANS não exime o plano de saúde da responsabilidade de custeá-lo. 3. Ressalta-se que o entendimento da 4ª Turma do c. Superior Tribunal de Justiça pela inviabilidade de que o rol da ANS seja meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima não tem limitações definidas, não resultou de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos. Trata-se de entendimento, por ora, isolado, sobretudo diante de outros julgados posteriores da 3ª Turma do Tribunal da Cidadania reiterando o prévio posicionamento no sentido de que o rol da ANS seria exemplificativo, motivo pelo qual não há como afirmar, neste momento, que teria se operado overruling.
4. Constatada a especificidade da situação e a necessidade de realização do tratamento médico, com a utilização dos medicamentos de alto custo Opdivo e Yervoy - registrados na Anvisa, conforme autorização n. 1.00.180-0 -, prescritos para a autora, ora apelada, revela-se indevida a recusa da operadora de saúde em autorizar o fornecimento da medicação indicada pelo médico que a assiste. 5. A negativa de custeio de tratamento oncológico pela operadora de plano de saúde sobeja o simples inadimplemento contratual, violando os direitos de personalidade da paciente, sobretudo no que se refere à sua saúde e integridade física, o que autoriza sua reparação civil por danos morais
. No tocante ao quantum indenizatório referente a essa reparação, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o seu arbitramento equitativo. Aplicando-se o referido critério à hipótese, sobretudo mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos do c. STJ, tem-se que o valor arbitrado pela r. sentença revela-se adequado e moderado, não havendo se falar, pois, em sua minoração. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.

(TJ-DF 07018371820218070010 DF 0701837-18.2021.8.07.0010, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 06/10/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim,

restando devidamente demonstrados os danos experimentados pela autora, e que o valor arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais) não é exorbitante, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. A manutenção da sentença é medida que se impõe.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO da
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários determinados

na sentença, para 15% (quinze

por cento), em face

da UNIMED,.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024